Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704663-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ADRIANA BATISTA DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.010, § 1o e § 2o, do CPC, intimem-se os réus/apelados para apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021 15:52:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator